Tribunal: TJDFT
Processo: 0727349-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727349-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NAVARRO ADVOGADOS AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e NAVARRO ADVOGADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0712692-88.2018.8.07.0001) iniciado em desfavor de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., indeferiu o pleito para que os adquirentes a prazo das unidades imobiliárias negociadas junto à devedora promovessem, naquela demanda, o depósito dos valores eventualmente devidos em razão da respectiva contratação, até o limite do crédito exequendo (ID 43200601). Os embargos de declaração manejados (ID 49645775) contra tal decisum foram rejeitados (ID 50499847). Em suas razões recursais (ID 13200579), as agravantes narram que o cumprimento de sentença originário iniciou-se em 09/05/2018; isto é, há mais de um ano e meio, não sendo possível lograr êxito, contudo, quanto à satisfação do crédito ali perseguido, não obstante a adoção de diversas medidas executivas. Asseveram que a última tentativa empreendida consistiu na solicitação de pesquisa pelo sistema INFOJUD, a fim de acessar as declarações de Operações Imobiliárias (DOI) realizadas pela devedora nos últimos meses. Esclarecem que o resultado de tal medida comprova as inúmeras transações imobiliárias promovidas pela executada, oriundas da alienação de unidades por ela construídas. Frisam que, após ter sido frustrada a tentativa de penhora online dos ativos da devedora, mostra-se necessária a constrição dos valores recebidos em razão das operações imobiliárias noticiadas nos autos, conferindo-se, dessa maneira, efetividade à pesquisa de bens promovida, com o consequente alcance do resultado esperado de um processo executivo. Tecem considerações sobre a necessidade do deferimento da medida antecipatória vindicada, bem como acerca do preenchimento de seus requisitos. Ao final, requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os adquirentes a prazo das unidades imobiliárias negociadas junto à devedora depositem em juízo os valores eventualmente devidos em razão da respectiva contratação, até o limite do crédito exequendo. No mérito, pretendem a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 13200615). Relatados, decido. Numa análise perfunctória, que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a antecipação da tutela recursal pleiteada. Do cotejo dos elementos informativos acostados aos autos originários, infere-se que, deflagrada a fase de cumprimento de sentença para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados no bojo de ação cautelar inominada (Processo no 2016.01.1.018953-8), a executada/agravada, em que pese intimada, não quitou o débito exequendo ou apresentou impugnação (ID 19617559). Com efeito, a despeito das diversas diligências efetivadas objetivando a localização de bens pertencentes à executada/agravada passíveis de expropriação, dentre as quais se destacam pesquisas realizadas via BacenJud (ID 19927862; ID 21211052; ID 26866980; ID 36452712) e Renajud (ID 19927874), essas se mostraram inservíveis ao fim colimado. Nessa mesma diretriz, da pesquisa promovida por intermédio do sistema e-RIDFT, constatou-se apenas a extensa lista de imóveis cuja propriedade não mais pertence à sociedade executada (ID 19927872). A par disso, houve a desconstituição de penhora incidente sobre bem indicado pelos exequentes ao longo do transcurso da fase executiva (ID 36452090), uma vez que este integrava o acervo patrimonial de terceiro. Diante do insucesso nas iniciativas levadas a efeito pelas exequentes/agravantes, estas pugnaram pela requisição de informações junto ao fisco, de sorte que, após o deferimento de tal pleito pelo magistrado singular, foram carreados ao feito os relatórios contendo, dentre outras informações, as Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) da executada/agravada (44760189). Entretanto, posteriormente à conclusão da medida acima citada, restou indeferida a pretensão deduzida pelos exequentes, no sentido de que os adquirentes a prazo das unidades imobiliárias negociadas com a executada fossem compelidos a depositar, no bojo daquela demanda, os valores eventualmente devidos em razão da respectiva contratação, até o limite do crédito exequendo. Alinhadas essas premissas, divisa-se que a discussão travada na presente insurgência gira em torno da viabilidade ou não da medida constritiva vindicada pelos recorrentes, consistente no aproveitamento de quantias devidas em favor da sociedade executada, em decorrência das transações imobiliárias por ela celebradas. Não há dúvida que, nos moldes do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, qualquer direito, desde que tenha conteúdo econômico, pode ser penhorado. Entrementes, apesar de os documentos coligidos no presente recurso retratarem operações de cunho negocial perpetradas pela executada/agravada, de notória densidade econômica, não há como precisar, a priori, se os efeitos advindos de tais negócios jurídicos beneficiam, ao menos no estágio atual, à sociedade executada. Vale dizer, é possível que tais imóveis tenham sido adquiridos por meio de financiamento bancário, oportunidade em que não haveria mais direito da construtora executada quanto aos bens, havendo, ainda, bens que foram objeto de dação em pagamento. Desse modo, não há como antever a probabilidade do direito alegado nesta insurgência, notadamente diante da ausência de lastro probatório hábil a perquirir o eventual direito pertencente à agravada em razão das transações imobiliárias ora noticiadas, situação que, evidentemente, pode ser melhor elucidada por meio da apresentação dos instrumentos contratuais que lhes são correspondentes ou, ainda, das certidões de matrícula dos respectivos imóveis. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator